Tribunal: TJBA
Processo: 8154705-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154705-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA ROSA LEVITA e outros

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação.

Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de
omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material.
Não se vislumbra a omissão alegada pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios.
O presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos presente recurso.

Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do cpc). Embargos de Declaração não acolhidos.